Tribunal: TJDFT
Processo: 0716705-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. CONVENÇÃO. APROVAÇÃO PELOS CONDÔMINOS. CONTRATAÇÃO DE SÍNDICO PESSOA JURÍDICA. NEGATIVA DE ACESSO PELO BANCO. CONTA BANCÁRIA. ILICITUDE. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. INTERESSE DE AGIR. EXIGÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE.
1. Consiste em atribuição do síndico a administração do condomínio, podendo ser eleito síndico não condômino, pessoa física ou jurídica, consoante previsto no art. 1.347 do Código Civil e no art. 22, § 4o, da Lei 4.591/64.
2. Demonstrado pelo acervo documental que a mesma empresa vem sendo reeleita para exercer as funções de síndico desde 2013, medida aceita sem restrição pela instituição financeira, e sem impugnação de qualquer condômino, não se mostra razoável e adequado a instituição bancária negar o acesso, sem aviso prévio ou concessão de prazo para regularização, à conta corrente do condomínio por síndico representante, que vem sendo designado e aceito pelo recorrido, ainda que se vislumbrem vícios formais na ata assemblear que ensejou a contratação.
3. Emerge da cláusula geral de boa-fé objetiva o princípio da confiança recíproca entre as partes, de modo que o titular do direito subjetivo, que se desvia do sentido teleológico da norma que o ampara, produzindo uma expectativa na ex adversa, e, após, contradiz seu próprio comportamento, incorre em abuso do seu direito, à luz do instituto da proibição do venire contra factum proprium.
4. À luz do princípio da causalidade, a responsabilidade pela sucumbência deve recair sobre a parte que deu causa à ação, quando demonstrada a necessidade, a utilidade e a adequação da demanda proposta, a fim de alcançar o bem da vida, sendo despicienda a prévia tentativa de resolução pela via administrativa
5. Recurso provido.